Tribunal: STF
Processo: ADI 6568
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSÃO DE  AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. § 2º DO ART. 7º DA LEI N. 9.868/1999. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Relatório 
    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual indeferi o ingresso de Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp na ação como amicus curiae. Tem-se na decisão embargada:
    “1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal e material dos incs. I e II do art. 2º, dos §§ 1º e 2º do art. 4º e do art. 5º da Lei Complementar estadual n. 15.511/2020 do Rio Grande do Sul e, por arrastamento, do Decreto n. 55.451/2020, pelo qual regulamentada aquele diploma, por afronta ao caput e aos incs. III e IV do art. 1º, ao art. 6º, ao art. 10, ao caput e aos inc. II a VI do § 22 do art. 40, ao inc. XII do art. 167, ao parágrafo único e ao inc. VII do art. 194, ao art. 249 da Constituição da República e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    2. O autor alega haver, no inc. XII do art. 167 da Constituição da República, ‘vedação constitucional expressa à utilização de recursos de regime próprio de previdência social para a realização de despesas que não sejam aquelas referentes ao pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo’.
    3. União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Afocefe Sindicato, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – Ajuris, Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp, Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – ADPERGS, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate, Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul – Aprojus, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep e Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – Aneprem requereram o ingresso na presente ação direta como amici curiae.
    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.
    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ‘o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades’.
    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade dos postulantes, representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade, como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), de a) União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha, b) Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Afocefe Sindicato, c) Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, d) Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – Ajuris, e) Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – ADPERGS, f) Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul – Aprojus, g) Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – Aneprem, que poderão apresentar dados que possam melhor elucidar a matéria submetida a julgamento na presente ação, se for o caso e houver interesse peculiar que possa ser objeto de algum realce a ser considerado, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).
    6. O mesmo encaminhamento não há de ser adotado em relação à Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp, à Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate e à Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep, porque os argumentos deduzidos para figurar como amici curiae coincidem com os veiculados nas manifestações das demais entidades admitidas neste feito, especialmente daquelas que já desempenham a representatividade de categorias do serviço público no Rio Grande do Sul.
    Anote-se que, a pretexto de democratizar o debate constitucional nas ações de controle de constitucionalidade, não se deve criar tumulto processual incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da atuação jurisdicional. 
    Portanto, eventuais dados a serem considerados podem ser trazidos como memoriais, impedindo-se tumultos ou demasias processuais, que não contribuem para a razoável duração do processo. 
    7. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos postulantes, representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso de União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Afocefe Sindicato, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – Ajuris, Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – ADPERGS, Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul – Aprojus, e Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – Aneprem na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.
    Indefiro o ingresso de Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate e Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep nesta ação”. 
    2. A embargante sustenta configurada omissão na decisão, “posto que se restou comprovado o interesse temático da Federação na presente demanda, indo ao encontro das finalidades descritas no Estatuto da Federação embargante, razão pela qual deve ele ser admitido na condição de amicus curiae”. 
    Ressalta que, “no que se refere à representatividade da Federação, conforme o estatuto anexo aos autos, a Federação interveniente congrega servidores ativos e inativos dos Ministérios Públicos dos Estados – incluindo aqueles do estado do Rio Grande do Sul - cabendo a ela a representar as entidades filiadas, bem como zelar pelos interesses gerais da categoria e, por isso, é diretamente interessada no resultado desta ação, vez que o assunto repercute diretamente no fundo previdenciário dos servidores membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul”. 
    3. Requer seja sanada omissão, admitido-se a embargante como amicus curiae. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. No § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, prevê-se competir ao Relator, por despacho irrecorrível, admitir ou não requerimentos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.
    Em reiteradas decisões, este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade de decisão proferida em pedidos de ingresso como amicus curiae. Confiram-se, por exemplo:
    “Observem o disposto no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99. Não cabe recurso contra o ato mediante o qual o relator decide sobre a admissibilidade, ou não, da intervenção de terceiro no processo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. O precedente do Tribunal citado não resultou no deslinde de controvérsia sobre a impugnação de que trata a espécie. Lançamento de óptica, à margem das balizas próprias à matéria suscitada, corre à conta de opinião isolada do autor do voto. (…) Surgiria conflito caso fosse negado seguimento ao agravo e, mesmo assim, viesse a submetê-lo ao Plenário. Importa ressaltar que a norma especial da Lei nº 9.868/99 sobrepõe-se ao Regimento Interno. Isso já ficou consignado no que apontei o não cabimento de recurso contra decisão do relator sobre pedido de admissibilidade de terceiro” (ADI n. 3.346-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 12.5.2009).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 9.868/1999. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) Além da ilegitimidade de pessoas jurídicas ou físicas concretamente interessadas no julgamento de ação de controle de constitucionalidade, este Supremo Tribunal Federal vem decidindo, reiteradamente, no sentido da irrecorribilidade da decisão proferida em pedidos de ingresso na condição de amicus curiae, conforme se observa nos seguintes julgados: (…) 3. Pelo exposto, sendo irrecorrível a decisão admissão ou inadmissão de amicus curiae, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882/1999 c/c art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999” (ADPF n. 216-ED, da minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.2.2013).
    Assim também as decisões monocráticas proferidas na ADI n. 4.403, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.5.2010, e na ADPF n. 205, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.2.2011. 
    5. O exame dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar a decisão que inadmitiu a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp na ação como amicus curiae.
    Ressalte-se que a função do amicus curiae, no controle abstrato de constitucionalidade, não respeita a defesa jurídica de interesse de quem quer que seja, sequer de classe profissional ou de categoria do serviço público. 
    A função do amicus curiae é fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia e que melhor esclareçam, quando se cuidar de matéria especializada ou técnica dotada de especificidades, os julgadores, o que poderá ser suficientemente realizado pelos amici curiae admitidos nestes autos.
    6. Deve ser enfatizado que a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – Fenamp não dispõe de legitimidade para opor embargos declaratórios neste processo.
    O amicus curiae não é parte. Mas, mais ainda, na presente ação, a embargante sequer foi admitida como interessada nem como amicus curiae. 
    Como antes mencionado, a decisão do Relator que defere, ou não, o requerimento de ingresso no feito como amicus curiae é irrecorrível pelo determinado na Lei nº 9.868/1999, na qual se cuida especificamente sobre o processo e o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 
    7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora